Tribunal: TJSP
Processo: 0018301-97.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Representação comercial
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Conflito de competência. Ação pelo procedimento comum. Existência de cláusula de eleição de foro. Distribuição no Foro Central da Capital, que não guarda qualquer vinculação com as partes. Impossibilidade da declinação da competência, de ofício, ao foro do domicílio da ré (outra comarca). Súmula 33 do C. STJ. Declínio da competência ao Foro Regional de Santo Amaro, foro do domicílio da autora

Ementa:
Conflito de competência. Ação pelo procedimento comum. Existência de cláusula de eleição de foro. Distribuição no Foro Central da Capital, que não guarda qualquer vinculação com as partes. Impossibilidade da declinação da competência, de ofício, ao foro do domicílio da ré (outra comarca). Súmula 33 do C. STJ. Declínio da competência ao Foro Regional de Santo Amaro, foro do domicílio da autora (única domiciliada na Capital). Competência funcional. Possibilidade de declinação de ofício. Valor da causa inferior a 500 salários mínimos. Competência subsidiária, consoante o entendimento desta C. Câmara Especial. Conflito procedente para declarar a competência do MM. Juízo suscitante, da 5a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro.